Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-20.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001273-20.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE, JULIANA MARIA DA COSTA PINTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
PRESCRIÇÃO TRIENAL JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL ATÉ 29 VIDAS. REAJUSTES ANUAIS E POR SINISTRALIDADE. "CONTRATO COLETIVO ATÍPICO", SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. .
APLICAÇÃO EXPECIONAL DOS ÍNDICE. SENTNEÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame:

Beneficiário de plano de saúde empresarial com cinco vidas ajuizou ação cominatória com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos materiais contra operadora de saúde, alegando abusividade nos reajustes anuais aplicados ao contrato. O autor sustentou que os percentuais de reajuste eram superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais, sem transparência nos cálculos utilizados. A sentença de primeira instância julgou procedentes os pedidos, declarando abusivos os aumentos aplicados desde 2017 e determinando a aplicação dos reajustes da ANS para planos individuais, além da devolução dos valores pagos a maior nos últimos três anos, observada a prescrição trienal. A operadora de saúde apelou alegando prescrição trienal e sustentando tratar-se de plano coletivo empresarial não sujeito aos índices da ANS para planos individuais.

II. Questão em discussão:

Legalidade dos reajustes por sinistralidade aplicados em plano de saúde coletivo empresarial de até 29 vidas e possibilidade de aplicação dos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais em contrato coletivo atípico.

III. Razões de decidir:

Reconhecimento pelo Juízo de origem da da prescrição trienal para restituição de valores. Configuração de "falso coletivo" ou "contrato coletivo atípico" em razão do reduzido número de beneficiários (cinco vidas) pertencentes ao mesmo núcleo familiar. Aplicação excepcional das normas de planos individuais em virtude da natureza atípica do contrato coletivo. Ausência de demonstração convincente pela operadora da justificativa atuarial específica para os percentuais aplicados. Violação ao princípio da informação consagrado no Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese:

Negado provimento ao recurso, mantida integralmente a sentença recorrida.

Teses aplicadas: 1) É possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial que possua número diminuto de participantes seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor; 2) A configuração de contrato coletivo atípico justifica a aplicação dos índices da ANS para planos individuais quando não comprovada adequadamente a justificativa atuarial dos reajustes aplicados.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º, inciso III); Código de Processo Civil (artigo 85, § 11); Código Civil (artigo 206, § 3º, IV).

Jurisprudência: Súmula 608 do STJ; AgInt no AREsp n. 2.285.008/SP, STJ; AgInt no REsp 1.880.442/SP, STJ; REsp 1.361.182/RS, STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001273-20.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada LUIZ CARLOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR